Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724410-08.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configura o crime previsto no art. 244, caput, do Código Penal o fato de o acusado, sem justa causa, deixar de prover a subsistência da filha, menor de 18 (dezoito) anos, faltando com o pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada. 2. A alegação de desemprego formal, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar a efetiva impossibilidade financeira do acusado de cumprir o dever de sustento da filha, não é suficiente para afastar o dolo de abandono material da menor. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a cinco anos, para valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal somente quanto à utilização de tal condenação para fins de reincidência. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de faltar com o pagamento de pensão alimentícia à sua filha menor, por ausência dos elementos que comprovem o abandono material; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob o argumento de que o seu exame não equivale à análise posterior ao período depurador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso concreto, o acusado deixou de prover a subsistência de sua filha por 2 (dois) anos, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada, sem comprovar justo motivo para isso, amoldando-se sua conduta ao tipo penal previsto no art. 244, caput, do Código Penal” (ID 33609924). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça , é plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a cinco anos, para valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal somente no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, inc. I, do Código Penal” encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISDE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS ATÉ O MOMENTO DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de (...) 3. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, podem configurar como maus antecedentes e fundamentar a prisão preventiva. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 707.054/SP, Ministro Relator Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025